Tribunal: TCU
Processo: 005.582/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. L&C | Aquisições logísticas | Serviços diversos | prestação de serviços técnicos de reparo/manutenção de módulos para atender os Centros de Atendimento Técnico (CAT) da Cobra Tecnologia | Edital de Credenciamento | No 46-2013-07-03 | R$ 958.689.794,50 | Contratado

Inteiro teor:
Acórdão 5620/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Sandro André Hammarstron, Sílvia Silva Rocha e à Sra Alice Cristina Santos Lacerda, ante o recolhimento integral da multa aplicada por meio subitem 9.5 do Acórdão 11131/2020-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 6/10/2020, Ata no 35/202; bem como aos Srs. Claudio Henrique da Silva e Sergio Gonzaga Wenceslau, ante o recolhimento integral da multa aplicada por meio do subitem 9.6 daquela mesma deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.582/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.588/2015-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 005.114/2015-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 017.899/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alice Cristina Santos Lacerda (XXX.393.465-XX); Claudio Henrique da Silva (XXX.245.678-XX); Diogo Siena (XXX.348.371-XX); Gustavo Henaut (XXX.789.897-XX); Joao Carlos dos Santos Simao (XXX.333.897-XX); Sandro André Hammarstron (XXX.598.400-XX); Sergio Gonzaga Wenceslau (XXX.275.506-XX); Silvia Silva Rocha (XXX.150.926-XX); Waldir Ghiglino Gadea (XXX.988.220-XX). 1.3. Interessados: A C Serviços Corporativos Ltda. (66.059.510/0001-42); Banco do Brasil S.a. (00.000.000/0001-91); BB Tecnologia e Serviços S.A (42.318.949/0070-06); BS Tecnologia e Serviços Ltda (03.655.231/0001-21). 1.4. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; BB Tecnologia e Serviços S.A.. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Isabela da Costa Moura Santana (32205/OAB-DF), representando Josimar de Assis Lira; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Lucineia Possar (40.297/OAB-DF) e outros, representando Diogo Siena; Josimar de Assis Lira (255635/OAB-SP), representando David Marcio Soares; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Lucineia Possar (40.297/OAB-DF) e outros, representando Sandro André Hammarstron; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Lucineia Possar (40.297/OAB-DF) e outros, representando Waldir Ghiglino Gadea; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Lucineia Possar (40.297/OAB-DF) e outros, representando Alice Cristina Santos Lacerda; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Lucineia Possar (40.297/OAB-DF) e outros, representando Silvia Silva Rocha; Marcio Castro Kaik Siqueira (200874/OAB-SP), Pablo Sanches Braga (42866/OAB-DF) e outros, representando Banco do Brasil S.a.; Joao Victor Tavares Galil (400.026/OAB-SP), Marilia Gabriel Moreira Pires (375.122/OAB-SP) e outros, representando BS Tecnologia e Serviços Ltda; Fernando Granvile (116077/OAB-SP), representando Claudio Henrique da Silva; Fernando Granvile (44276/OAB-DF) e Marcelo Alves da Silva (44.861/OAB-DF), representando BB Tecnologia e Serviços S.A.; Josimar de Assis Lira (255635/OAB-SP), representando Guilherme da Silva Lopes Carvalho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.